Tribunal: CARF
Processo: 10865.723006/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular, mormente se a movimentação financeira for incompatível com os rendimentos declarados.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes. É desnecessária a conversão do julgamento em diligência, quando o pedido se fundamenta na elucidação de matéria contábil ou de argumentos jurídicos ao alcance do órgão julgador. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais, cuja produção compete ao recorrente.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.723006/2014-46
ACÓRDÃO
2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NICOLA JANOTTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF No 26.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo
42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
não for comprovada pelo titular, mormente se a movimentação financeira
for incompatível com os rendimentos declarados.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro
do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre
partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos
sócios, requerem formalidades mínimas.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA
LIDE. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes. É desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, quando o pedido se fundamenta na elucidação de matéria
contábil ou de argumentos jurídicos ao alcance do órgão julgador.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais, cuja produção compete ao
recorrente.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
2
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por NICOLA JANOTTI (e-fls 733/770) em
face do Acórdão n° 04-44.171 (e-fls. 709/725) da 1a. Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande, que manteve o Auto de Infração, com manutenção do
lançamento do crédito tributário.
O presente processo administrativo corresponde a exigência de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF) relativa ao ano-calendário de 2010. O lançamento decorreu da
apuração de omissão de rendimentos, caracterizados por depósitos e créditos bancários cujas
origens não foram comprovadas, no valor total de R$ 4.249.526,42.
Conforme bem descrito no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia para
transcrevê-lo (e-fls. 709 e seguintes):
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
3

LANÇAMENTO
Trata, o presente processo, de impugnação à exigência formalizada através de
Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física, fls. 2-10, ano-
calendário 2010 (Exercício 2011), por meio do qual se exige o crédito tributário
abaixo discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF VALORES EM REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
2904
1.162.019,92
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 12/2014

396.364,99
MULTA PROPORCIONAL - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

871.514,94
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

2.429.899,85
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 12-25, o lançamento decorreu
da apuração de omissão de rendimentos, caracterizados por depósitos e créditos
bancários cujas origens não foram comprovadas, os quais estão discriminados às
fls. 21-25, perfazendo valor total anual de R$ 4.249.526,42.
A autoridade lançadora informa que o contribuinte teve movimentação financeira
incompatível com os dados informados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
Ano-Calendário 2010.
O contribuinte deixou de atender à intimação para apresentar os extratos
relativos a todas as contas bancárias movimentadas durante o ano de 2010, de
modo que, utilizando-se de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), a fiscalização obteve esses documentos junto às instituições
financeiras (Banco do Brasil, agência 3341, conta corrente n° 11773; Banco HSBC
BANK BRASIL S/A, agência 1020, conta corrente n° 158756; Cooperativa de
Crédito de Santa Cruz das Palmeiras, Cooperativa 4376-1, conta no 209-7).
Foi constatado que as contas do autuado são conjuntas com sua esposa, Sinira
Andreazi Janotti (CPF n° 106.824.548-42).
O contribuinte e a cotitular foram regularmente intimados a comprovar a origem
dos depósitos e créditos em suas contas correntes, conforme Termos de
Intimação juntados aos autos.
Com base nos esclarecimentos prestados pelo cotitular e diante da constatação
de que o autuado era o único operador das contas bancárias, a fiscalização
concluiu pela responsabilidade tributária exclusiva desse último.
O autuado prestou esclarecimentos, alegando, em síntese, que a movimentação
financeira decorreu de empréstimos contraídos e concedidos a Hilton Cesar
Berbelini e Vanda Aparecida Janotti Bortolon.
O sujeito passivo, representado por procurador qualificado às fls. 11, teve ciência
da autuação em 10/12/2014, comprovante às fls. 9-10.
IMPUGNAÇÃO
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
4
Em 06/01/2015, o interessado apresentou impugnação, fls. 654 e seguintes,
trazendo os seguintes pontos relevantes para a solução do litígio:
Em preliminar, pede o julgamento conjunto deste processo com os processos nos
10865.723064/2014-70 e 10865.722714/2013-89, lavrados em face de Hilton
César Berbelini e de Vanda Aparecida Janotti Bortolon, respectivamente,
porquanto há relação entre os fatos, as provas e as alegações dos três processos.
Ainda em preliminar, alega a nulidade do lançamento realizado com base nas
informações prestadas pelas instituições bancárias, sem prévia autorização
judicial.
No mérito, argumenta que não tem previsão legal a exigência, do Fisco, para que
o contribuinte apresente documentos coincidentes em datas e valores, como
prova da origem das importâncias creditadas/depositadas em contas correntes
em instituições financeiras, até mesmo porque tal exigência é desatrelada da
realidade das relações negociais.
Argumenta que na atividade do autuada é comum ocorrerem transações nas
quais não há coincidência de datas e valores entre créditos e débitos: cheques de
terceiros para quitação de dívidas; um único cheque utilizado para quitar mais de
uma dívida, vários cheques utilizados para quitar uma única dívida, dívida quitada
com cheque mais dinheiro, sendo que o dinheiro não transita na conta-corrente,
além de outros instrumentos, tais como, cheques pré datados, endosso e
transferência de cheques para terceiros, repactuação de dívida, cessão de crédito,
etc.
Aliado a isso, ressalta que as pessoas físicas não têm obrigação de manter
contabilidade com os registros diários de todas as operações.
Sustenta que a maioria dos créditos realizados em suas contas bancárias adveio
de valores emprestados a Hilton César Berbelini e Vanda Aparecida Janotti
Bortolon, quitados ao longo do ano de 2010, conforme discriminado em planilha
anexa à resposta do contribuinte entregue à fiscalização.
Acrescenta que ele, Hilton e Vanda trabalham em conjunto no ramo de
transportes de açúcar (Abengoa), atualmente, no transporte de laranja, e
possuem vínculo familiar. Em razão disso, para custearem suas atividades
empresariais, faziam empréstimos entre eles, evitando pagamento de juros
bancários abusivos.
Sustenta que a fiscalização admitiu que os recursos depositados na conta corrente
do impugnante por Vanda e Hilton ou se destinavam a cobrir a conta bancária do
impugnante ou se tratavam de pagamento pela prestação de serviços prestados
ou contratos de transportes realizados. Entende, por conseguinte, que foi
afastada a presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/96, e passou, para a
fiscalização, o ônus da prova do fato imponível.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
5
Argumenta que, caso os valores aqui referidos se tratassem de rendimento, o
impugnante deveria ter percebido lucro de mais de R$ 300 mil (8%1 sobre os
depósitos), com reflexos no seu patrimônio, o que não ocorreu.
E caso se tratasse de rendimento decorrente da atividade empresarial do
impugnante, caberia à fiscalização autuar a pessoa jurídica.
Informa que a principal atividade do impugnante é a atividade rural, de modo que
os rendimentos considerados omitidos deveriam ter sido tributados como tal,
mediante arbitramento da receita da atividade rural à razão de vinte por cento do
rendimento.
Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
O Colegiado da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em Campo Grande (DRJ/CGE), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS
POR
PARTE
DO
FISCO.
CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 601.314, com
decisão transitada em julgado em 11/10/2016, no sentido da constitucionalidade
do art. 6o da Lei Complementar 105/2001, que autoriza a requisição de
informações bancárias, por parte do Fisco, independentemente de autorização
judicial.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências
financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as transferências
financeiras previstas e as efetuadas, haja comprovação das devoluções efetuadas
e do registro das transações em livros de escrituração contábil, no caso de
beneficiário pessoa jurídica.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OBJETO E REQUISITOS DA PROVA.
O objeto da prova da alegação que visa a afastar a presunção de omissão de
rendimentos com base em depósitos e créditos bancários deve ser o negócio
jurídico que originou o crédito recebido pelo contribuinte. A prova, para que seja
hábil, deve ser feita com base em documento, ou conjunto de documentos, dos
quais se possa extrair as informações relativas ao fato alegado, com datas e
valores coincidentes com os dados dos depósitos ou créditos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
6
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Cientificado da decisão de piso em 31/10/2017 (e-fls. 727/729), foi juntado aos
autos Recurso Voluntário (e-fls. 733/770), por meio do qual o recorrente reitera os termos da
impugnação, exceto em relação as preliminares que na peça recursal estão ausentes.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ em 31 de
outubro de 2017 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 727/729), e efetuado protocolo recursal, por
via postal, em 29 de novembro de 2017 (e-fl. 769), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Portanto, conheço do Recurso Voluntário e passo a analisar o mérito.
2. Mérito
2.1 Omissão de Rendimentos – art. 42 da Lei no 9.430/96 - Provas hábeis e
Idôneas – Ônus da Prova - Presunção
Reclama o Recorrente da exigência da fiscalização de provar as origens das
importâncias creditadas em suas contas correntes, mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos que tragam relação de coincidência entre as datas e os valores, alegando que
não há na legislação vigente alusão de que as datas e valores devam ser coincidentes.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
7
Esta alegação da Recorrente não encontra razão, pois, de acordo com o caput do
art. 42 da Lei n° 9.430/96, o encargo probatório decorrente da presunção legal em discussão é
desfavorável ao Recorrente, que tem o ônus de demonstrar com documentos hábeis e idôneos as
origens dos rendimentos transitados pelas suas contas bancárias, para se pôr a salvo da tributação
do Imposto de Renda (IR). Vejamos o que estabelece a citada norma:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

Ora, pelo disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96 deve o contribuinte apresentar
provas que condizem com os fatos e não deixem dúvida da causa jurídica dos rendimentos e seus
efeitos tributários.
Nesse sentido, o § 3o do citado art. 42 impõe que os créditos bancários sejam
analisados individualizadamente, de modo que a comprovação apresentada pelo contribuinte
deve guardar correspondência lógica e temporal com cada lançamento questionado.
Aduz o Recorrente que as datas e os valores de pagamentos não condizem com o
estabelecido no mútuo, pois, algumas vezes eram quitadas apenas parcelas dos empréstimos,
outras vezes eram quitadas mais de uma operação de empréstimo, outras vezes eram quitadas
com pagamentos com bens, com dinheiro, com cheques de terceiros repassados diretamente ao
mutuante e etc.. Neste ponto, são acertadas as considerações da DRJ/CGE em seu Acórdão:
Adotando o exemplo citado na impugnação, relativo à quitação de uma única
dívida com títulos diferentes, como cheque, dinheiro e bens móveis ou imóveis, a
prova do negócio jurídico deve ser feita pelo conjunto de documentos envolvidos,
como, por exemplo, o título representativo do negócio realizado (contrato, nota
fiscal, nota promissória, etc.), o recibo do valor pago em cheque e em dinheiro,
extrato bancário do depósito do cheque, contrato de compra e venda ou de
doação dos bens móveis ou imóveis.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
8
Nesse sentido, a disposição do § 3° do art. 42 da Lei 9.430/96, que expressamente
prevê, para efeito de determinação dos rendimentos omitidos, que os créditos
devem ser “analisados individualizadamente”. Por conseguinte, a comprovação da
origem deve ser feita de forma individual, com a apresentação de documentos
que a demonstrem, com indicação de datas e valores coincidentes com os
depósitos e créditos.
Em suma, por força da inversão do ônus da prova, cabe ao contribuinte
demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em suas contas
bancárias e a correspondente origem dos recursos.
Ademais, há que se considerar que a conciliação de datas e valores são fortes e
importantes indícios para que os julgadores possam ter o livre convencimento da existência do ato
jurídico alegado.
Desta maneira, a alegação de que a fiscalização desvirtua o disposto no artigo 42 da
Lei no 9.430/96, por supostamente desconsiderar as operações de mútuo, aduzidas pelo
Recorrente, em razão da não conciliação do ato jurídico com as datas e valores das provas
apresentadas, não guarda razão ao Recorrente, cabendo sim a este provar as origens dos recursos,
como determina o artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Conforme a legislação em comento, a identificação de depósitos ou créditos em
conta bancária, aliada à ausência de manifestação por parte do contribuinte — ou à apresentação
de justificativas consideradas insuficientes para comprovar a origem desses valores — configura
hipótese suficiente para a aplicação da presunção legal de omissão de rendimentos. Nessa
circunstância, presume-se que tais valores representam receitas não declaradas, salvo se o
contribuinte conseguir demonstrar, por meio de prova documental idônea, que possuem origem
diversa daquelas sujeitas à tributação, o que não restou comprovado nos autos.
2.2 Operações de Mútuo entre Pessoas Físicas
O Recorrente afirma que ele, Vanda Aparecida Janotti Bortolan e Hilton Cesar
Berbelini estão ligados por parentesco e por razões profissionais, correspondendo o vínculo
profissional ao fato de que trabalham em conjunto no ramo de transporte de cargas.
Aduz que, para estas três pessoas financiarem suas atividades comerciais, os três
concediam e contraiam empréstimos entre si (mútuo), de modo que os depósitos e créditos
efetuados em suas contas bancárias no ano de 2010 decorreram dessas operações, que eram
realizadas por meio da movimentação de valores entre as contas destas três pessoas, a depender
da necessidade financeira de cada um.
Ao buscarmos nos autos a evidências destes empréstimos, encontramos operações,
quase diárias, de transferência de dinheiro entre os três, como bem indicado no Acórdão da DRJ:
Quanto à alegação de rodízio de numerários a título de empréstimo, verifica-se
que, nos autos dos três processos reunidos para julgamento conjunto, constam
cópias de cheques emitidos pelos três contribuintes, que foram depositados em
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
9
suas contas bancárias. Esses documentos servem para identificar o depositante,
sem qualquer efeito sobre a origem jurídica, conforme fundamentando no
capítulo anterior deste voto.
As cópias dos cheques juntados aos três processos, relacionados na Tabela 1 ao
final desse voto, indicam que os negócios jurídicos aos quais estão atrelados eram
frequentes, quase diários, o que, em regra, não é comum nos casos de mútuo.
Indicam, ainda, que ocorriam pagamentos e recebimentos no mesmo dia (linhas
33 e 34; 36 e 37; 73 e 74; 75 e 76; 88 e 89; 104 e 105; 138 e 139; 140 e 141; 184 a
186; 194 a 196; 198 e 199; 200 a 202; 217 a 220); que ocorriam pagamentos no
mesmo dia, com mais de um cheque (linhas 6 e 7; 22 e 23; 29 e 30; 38 a 40; 42 e
43, 51 e 52, 55 a 57; 58 e 59; 60 e 61; 203 a 208; 217-220, 224-225).

É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém,
tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do
mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe àquele que alega:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Sobre os contratos de mútuo, assim dispõe o Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade. (...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento
o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Por meio do contrato escrito do mútuo é possível verificar: o prazo, os valores
envolvidos, as datas que serão disponibilizados os valores emprestados ao mutuário, a
comprovação da quitação do empréstimo e os juros envolvidos no contrato.
Assim, conforme jurisprudência estabelecida no âmbito do CARF1, para comprovar
o contrato de mútuo, é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:

1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
(...)
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS.
A comprovação de empréstimo exige provas específicas, não bastando a apenas a juntada de contratos particulares.
Para essa comprovação é imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
10
1. Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
2. A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
3. Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
4. A devolução dos valores envolvidos;
5. Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação
sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público
Todavia, de fato a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando por outros meios é
possível verificar a verossimilhança das informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
A autoridade fiscal se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do fato
gerador do tributo, restando ao contribuinte demonstrar que os valores que transitaram em suas
contas não possuem natureza remuneratória, o que não se vislumbra no caso.

empréstimo tenha sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) o mutuante tenha disponibilidade
financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo),
com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para
mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no 2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019).
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
11
Operações de mútuo entre partes relacionadas requerem formalidades mínimas,
conforme mencionado acima. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta de
comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo.
Nesta mesma linha é o Enunciado da Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada
Pelo que se tem nos autos, a Recorrente deixa de comprovar a existência de
operação de empréstimo, se presumindo a ocorrência de Omissão de Rendimentos por meio de
depósitos bancários sem origem comprovada.
2.3 Atividade Rural
Alega ainda o recorrente que não se pode olvidar que a principal fonte de
rendimento seria a atividade rural. Nesse sentido, o recorrente alega que anexou aos autos carta
de prorrogação de prazo referente à parceria agrícola firmada com a empresa Abengoa Bioenergia
Agroindústria Ltda (e-fl. 557), bem como diversas notas fiscais emitidas como produtor rural.
A legislação vigente confere ao contribuinte a prerrogativa de apurar o resultado da
atividade rural com base em um percentual fixo de vinte por cento sobre a receita bruta auferida
no ano-base, independentemente da escrituração do Livro Caixa, conforme dispõe o artigo 5o da
Lei no 8.023/902. Nessa hipótese, o resultado da atividade rural é considerado presumido3.
Entretanto, conforme se depreende da Declaração de Ajuste Anual constante às e-
fl. 29 e seguintes, o recorrente figura como sócio da sociedade empresária Nicola Janotti & Cia
Ltda., cuja atividade principal é o transporte de cargas — ramo este expressamente mencionado
na peça defensiva apresentada.
Dessa forma, é possível concluir que o impugnante não se dedica exclusivamente à
atividade rural. Ademais, conforme já fundamentado no presente voto, não restou comprovado
que os depósitos e créditos identificados em sua conta bancária tenham origem na exploração da
atividade rural.

2 Lei no 8.023/90, art. 5o: A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o resultado da
atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita bruta no ano-base. Parágrafo único: A falta
de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento
da receita bruta no ano-base.
3 RIR/99 (Decreto no 3.000/99), art. 71: À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por
cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei no 8.023, de 1990, art. 5o). § 1o Essa
opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e despesas, qualquer que seja a forma de apuração
do resultado. § 2o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no Brasil por residente ou
domiciliado no exterior (Lei no 9.250, de 1995, art. 20, e § 1o).
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
12
O fato é que, não comprovada a origem dos depósitos, caracterizada está a
presunção legal, não havendo se cogitar de que seja oriunda de atividade rural sem a devida
comprovação.
Em razão disso, os rendimentos objeto do lançamento em análise não se
enquadram na sistemática de presunção prevista no artigo 5o da Lei no 8.023/90, não sendo,
portanto, passíveis da limitação de vinte por cento sobre a receita bruta, conforme pretendido
pelo recorrente.
2.4 Do pedido de conversão do julgamento em diligência
Ao final do Recurso Voluntário, na parte destinada aos pedidos, constou
requerimento alternativo para converter o julgamento em diligência, para remessa dos autos à
origem, para que o agente autuante possa verificar o equívoco cometido no tocante ao
procedimento fiscal.
Entendo que não cabe ao recorrente se valer de pedido de conversão do
julgamento em diligência para suprir provas não trazidas aos autos no momento oportuno,
quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua preclusão.
Eventual conversão do julgamento em diligência somente se justificaria na hipótese
de necessidade de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento específico em
determinadas matérias, com o intuito de esclarecer aspectos controvertidos que não ficaram
suficientemente demonstrados pelas provas aportadas ao processo, não sendo essa a hipótese
dos autos.
Nesse desiderato, destaco que o pedido de conversão do julgamento em diligência,
não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Assim, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência.
2.5 Da juntada posterior de provas
Pede o recorrente novamente em sede de Recurso Voluntário pela posterior
juntada de documentos.
Cumpre observar que, nos termos do art. 15, III, e § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, o recorrente não demonstrou a ocorrência de nenhuma das
situações discriminadas no referido dispositivo legal, limitando-se a afirmar, de forma genérica,
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
13
seu protesto pela apresentação posterior dos documentos, de modo que não cumpriu as
disposições legais, para que fossem apreciadas eventuais provas ainda não apresentadas.
Ausentes, portanto, os requisitos para a dilação da formação probatória, não há
como obstar o presente julgamento, assentado na apreciação dos elementos já contidos nos
autos.
Sem razão o recorrente.
2.6 Dos processos analisados em conjunto pela DRJ
Ao realizar a busca dos processos descritos como conexos no relatório, foi
constatado que ambos os casos já foram analisados no âmbito de Turmas Ordinárias do Carf.
Ao julgar o processo conexo da Sra. Vanda Aparecida Janotti Bortolon, a 2a. Turma
Ordinária da 2a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento, entendeu por manter a integralidade da
autuação, consoante se observa do Acórdão n° 2202-005.988, cujo a ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2011
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências
financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as transferências
financeiras previstas e as efetuadas, haja comprovação das devoluções efetuadas
e do registro das transações em livros de escrituração contábil, no caso de
beneficiário pessoa jurídica.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OBJETO E REQUISITOS DA PROVA.
O objeto da prova da alegação que visa a afastar a presunção de omissão de
rendimentos com base em depósitos e créditos bancários deve ser o negócio
jurídico que originou o crédito recebido pelo contribuinte. A prova, para que seja
hábil, deve ser feita com base em documento, ou conjunto de documentos, dos
quais se possa extrair as informações relativas ao fato alegado, com datas e
valores coincidentes com os dados dos depósitos ou créditos bancários.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com relação ao processo de Hilton Cesar Berbelini, a 1a. Turma Ordinária da 4a.
Câmara da 2a. Seção de Julgamento, também manteve a integralidade da autuação, consoante se
observa do Acórdão n° 2401-008.457, cujo a ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723006/2014-46
14
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências
financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as transferências
financeiras previstas e as efetuadas.
No mesmo sentido entendo pela manutenção da autuação e decisão de piso.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 788
DF CARF MF
Original